Tribunal: TJBA
Processo: 8002062-65.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002062-65.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: SILVANO ANDRE SAMPAIO DAS MANDIAS

Advogado(s)
:
NEILA CARINE SAMPAIO DAS MANDIAS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, manteve o percentual de 10% de retenção dos valores pagos pelo consumidor, e o afastamento dos demais encargos inclusive da cláusula penal e condenou a condenou no integralidade da verba de sucumbência.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o apelo do ora Embargante, foi clara ao consignar que a retenção dos valores pagos na forma praticada pela ora Embargante é abusivo, por não se enquadrar nos parâmetros do STJ, e que o fixado na sentença de 10% é razoável para o caso concreto, devido a ausência de evidência de prejuízos que justifiquem a majoração.

Consignou ainda que os demais encargos incluindo a multa da cláusula penal, se cobrada em conjunto com a retenção, configura onerosidade excessiva para o consumidor, razão porque afastada, e que os honorários de sucumbência são devido na integralidade pela Embargante, por ter ela dado causa ao ajuizamento da ação por aplicar retenção excessiva e abusiva.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002062-65.2016.8.05.0044
, em que figuram como Embargante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como Embargado SILVANO ANDRE SAMPAIO DAS MANDIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça